Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715211-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADEMIR EUZEBIO DOS SANTOS, EDILMAR HUMPHREYS, JOSE RAYMUNDO DOS SANTOS, LUIZ TADEU DE GOES, LUIZ TOSHIMITSU KIMURA, NATALINO YOSHIMI SAKAMUTA, NIVALDO ALMEIDA DA SILVA, ORLANDO CLARO FLORES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0117575-55.2003.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por ADEMIR EUZÉBIO DOS SANTOS E OUTROS, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e exortou a Executada, ora Agravante, a depositar a quantia remanescente apontada pelo órgão auxiliar do Juízo, sob pena de penhora. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Intimadas a se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria, apenas a parte executada apresentou discordância. Alega que a atualização monetária não observou a forma pro rata die, de modo a não calcular a efetiva variação da moeda entre o período inicial e final. Aduz ainda que os juros de mora foram calculados como se o mês tivesse trinta dias, o que é indevido, pois há meses com 28 e 31 dias. Aponta que o valor correto de saldo remanescente seria R$ 13.461,94. A parte exequente anuiu com os cálculos da Contadoria, requerendo a liberação dos valores depositados nos autos. DECIDO. Inicialmente, tenho que a irresignação da executada cinge-se aos parâmetros de cálculo, tanto na correção monetária como nos juros de mora. Quanto à correção monetária, tenho que a D. Contadoria foi escorreita em seus cálculos, eis que utilizou o método de cálculo descrito na Lei no 6.899/81, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81, onde se estabelece em seu artigo 1o o pagamento por competência, conforme manifestação da Contadoria no id 81721969. ‘Art. 1o Quando se tratar de dívida líquida e certa, a correção monetária a que se refere o artigo 1o da Lei no 6.899, de 8 de abril de 1981, será calculada multiplicando-se o valor do débito pelo coeficiente obtido mediante a divisão do valor nominal reajustado de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN) no mês em que se efetivar o pagamento (dividendo) pelo valor da ORTN no mês do vencimento do título (divisor), com abandono dos algarismos a partir da quinta casa decimal, inclusive.’ Com efeito, foi realizada a devida atualização até as datas dos depósitos, estando pois, corretos os cálculos. Quanto aos juros de mora, a questão já foi resolvida na decisão de id 65701852. Os juros de mora incidem mês a mês, não havendo que se falar em sua conversão para índices diários. Ante o exposto, HOMOLOGO o débito remanescente no valor de R$ 42.984,88, conforme cálculos de id 81721969. A proporção cabível à cada exequente em relação à cada depósito está ilustrada nos referidos cálculos. Fica a parte executada intimada a depositar o valor remanescente do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Antes de deferir o levantamento dos valores, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre o levantamento pelo credor LUIZ TOSHIMITSU KIMURA, informando se cumpriu a providência da decisão de id 42388832.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que, quanto aos índices aplicados no período entre a data do resgate e o primeiro depósito realizado pela Agravante, “o procedimento da contadoria é equivocado, já que não observa a efetiva variação da moeda entre o período inicial e final dos seus cálculos, majorando indevidamente o débito da parte Ré” (Num. 25596566 - Pág. 9). Quanto aos juros de mora, assevera a Agravante que não foi observado o ano civil e que, desse modo, “no período entre a data do resgate e o primeiro depósito efetivado pela PREVI, a contadoria utilizou meses de 30 dias (ano comercial) para transformar a taxa de 1% ao mês em juros diários. Todavia, tendo em vista que os meses do ano possuem entre 28 e 31 dias (ano civil), o procedimento correto é considerar que cada mês possui em média 30,4167 dias, para fins de conversão da taxa mensal para diária” (Num. 25596566 - Pág. 10). Conclui a Agravante que devem ser considerados os cálculos por si elaborados, em que se apurou o valor remanescente devido de R$ 13.461,94 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), e não os cálculos da Contadoria Judicial, os quais apontaram o valor do débito remanescente de R$ 42.984,88 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Diz que a manutenção da decisão agravada conduzirá para o enriquecimento ilícito dos Agravados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “reformar a r. decisão de fls. ID 89079142, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, sendo necessário a retificação das contas da contadoria para: que a atualização monetária não observe a forma pro rata die, de modo a não calcular a efetiva variação da moeda entre o período inicial e final, porquanto os juros de mora foram calculados como se o mês tivesse trinta dias, o que é indevido, pois há meses com 28 e 31 dias, sendo que, mantida a decisão ocasionará grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência” (Num. 25596566 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 25596567 e 25596568). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0117575-55.2003.8.07.0001, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e exortou a Executada, ora Agravante, a depositar a quantia remanescente apontada pelo órgão auxiliar do Juízo, sob pena de penhora. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, é certo que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade, o que não ocorre com o laudo produzido unilateralmente pela parte e, assim, para afastar tal presunção, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. As razões recursais não apontam, de forma cabal e expressa, a ocorrência de desrespeito, pela Contadoria do Juízo, aos parâmetros estabelecidos no Feito originário. Desse modo, salvo melhor juízo, deve prevalecer nesse momento processual a presunção de legitimidade dos cálculos ora fustigados. Exemplificativos dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ERRO. INCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO. Cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.” (Acórdão 1303904, 07266992020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM AS CONTAS APRESENTADAS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os cálculos elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores pretendidos pelas partes. 2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1269851, 07122809220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador